Tribunal: TJDFT
Processo: 0734682-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRETENSÃO AO CRÉDITO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. “SERASA LIMPA NOME”. SUPRESSÃO DAS INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 43, §§ 1° E 5o, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível a inserção de informação a respeito de pretensões já alcançadas pelo transcurso do prazo prescricional na plataforma denominada “Serasa Limpa Nome” mantida pela sociedade anônima Serviços de Assessoria S.A., bem como se é factível a pretendida declaração de inexigibilidade dos respectivos créditos.
2. No caso em exame é incontroverso que já transcorreu o prazo prescricional relativamente aos créditos incluídos na plataforma “Serasa Limpa Nome”.
3. No tocante à prescrição, convém destacar a peculiaridade de que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 3.1. É necessário esclarecer, ademais, que a prescrição não afeta a subsistência do crédito. 3.2. Assim, reitere-se que o fato jurídico da prescrição não produz a eficácia de desconstituir a pretensão ao crédito, mas apenas possibilita que o devedor, ao ser cobrado ou submetido ao processo de execução possa exercer a exceção de prescrição, cuja eficácia consiste em encobrir ou neutralizar os efeitos da pretensão exercida pelo credor (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, tomo VI, p. 135-148).
4. Assim, a prescrição é matéria que deve ser suscitada por meio de exceção substancial e, por isso, pressupõe o exercício prévio de uma ação, com suporte em uma pretensão. É por isso que, segundo Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo VI, Campinas: Bookseller, 2000, p. 138), a eficácia do fato jurídico da prescrição consiste em atribuir ao devedor a faculdade de exercer a referida defesa indireta contra o mérito. 5. No presente caso o autor formulou pedido de declaração de prescrição por meio de ação. No entanto, não há notícia nos autos a respeito do exercício da pretensão ao crédito contra o ora demandante, em face da qual poderia suscitar a ocorrência da prescrição. Em outras palavras, não há pretensão a ser paralisada ou encoberta pela exceção de prescrição.
6. Como é perceptível a informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, além de não caracterizar a inscrição em serviço de proteção ao crédito, para o efeito de impor restrições à esfera jurídica do demandante, não pode ser alcançada pelos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição.
7. Com efeito, o pagamento da dívida pode ainda, de fato, ser exigido pelo credor e obviamente deverá dar ensejo, como já mencionado, ao exercício da defesa indireta por meio da exceção de prescrição.
8. Finalmente, é necessário destacar que o art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de “informações negativas” em bancos de dados e cadastros de consumidores “referentes a período superior a 5 (cinco) anos”. O § 5o do mesmo artigo, em relação ao transcurso do prazo prescricional relativamente ao exercício da pretensão ao crédito respectivo (e não “cobrança de débitos do consumidor”, como constou obliquamente no texto legal), previu apenas que “consumada a prescrição (...) não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”.
9. Em virtude das diretrizes normativas previstas no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC, foi editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o enunciado no 323 de sua Súmula, a prever que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.
10. No entanto, como corretamente assinalado na respeitável sentença apelada, “as contas atrasadas não estão inseridas em cadastro de proteção ao crédito”, sendo certo que os referidos dados “não podem ser vistos por empresas que consultaram o CPF do devedor no cadastro mantido pela SERASA”. 10.1. Aliás, é também intuitivo considerar que nesse caso as “dívidas vencidas há mais de 5 anos” não foram incluídas em cadastro de proteção ao crédito, tratando-se apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação.
11. Recurso conhecido e desprovido.